Tribunal: STF
Processo: Rcl 52842
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por TERMARES – Terminais Marítimos Especializados Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000297-13.2018.5.02.0443), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58 e ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3-4): 



    O processo principal, que dá origem a esta Reclamação constitucional, é ação distribuída junto à Justiça do Trabalho, em que paira discussão quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado.



    Importante destacar que a questão está sendo travada em fase recursal, analisada pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, cuja decisão não transitou em julgado, conforme andamento processual, ora anexado.



    A despeito da interposição de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista foi proferido Acórdão por aquela corte, todavia, dando provimento ao apelo da empresa, para determinar a aplicação da ADC58 da seguinte forma: na fase pré processual a incidência de IPCAE e juros legais na forma do artigo 39, caput da lei 8177/91 e após o ajuizamento da ação, taxa SELIC. 



    (...)



    Opostos embargos de declaração no dia 08/04/2022 em face do decidido pelo C. TST, cujo julgamento encontra-se pendente de decisão. 



    A despeito dos Embargos opostos, a ora Reclamante questionou sobre o cômputo de juros na fase pré processual, bem como da parte dispositiva das decisões ser o trecho que transita em julgado, nos termos do artigo 504, I do CPC. Questionou ainda acerca do teor do acórdão proferido pela Suprema Corte nos autos da ADC58, onde a parte dispositiva do julgado não mencionam juros do artigo 39, caput da lei 8177/91 à fase pré processual.



    É certo, pois, que ao proferir referida decisão, nos termos anteriormente expostos, a Corte de origem contrariou diretamente a decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade, com tema de repercussão geral. 



    Importa notar, assim, que o cômputo de juros na fase pré processual, é matéria que não transitou em julgado, uma vez que a ora Reclamante manteve ativa a discussão sobre qual seria o critério adotado pela Corte e o processo encontra-se em fase de conhecimento/ recursal.



    (...)



    Como se infere, o índice de correção monetária foi definido em Recurso de Revista, nos termos do que foi decidido pelo STF, porém não foi observado, precedente no que tange à fixação do juros de mora.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, seja “confirmada a medida liminar a fim de que seja alterada definitivamente a decisão do Processo nº 10002971320185020443, para determinar a aplicação integral dos termos da decisão da ADC58/59, sobretudo no que tange à impossibilidade de cômputo de juros” (fl. 21).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 12/4/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, estão pendentes de julgamento os Embargos de Declaração opostos, não havendo, ali, certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58 e ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Veja a ementa do Acórdão:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso dos autos, o Tribunal Reclamado, em fase recursal, proferiu decisão que estabeleceu os seguintes critérios de correção monetária e juros de mora (doc. 16, fls. 5-10):



    No caso dos autos, o processo se encontra em fase de conhecimento, não existindo, portanto, decisão transitada em julgado com definição expressa do índice de atualização dos créditos trabalhistas a ser adotado na espécie.



    O Supremo Tribunal Federal, na decisão dos ADCs n. 58 e 59 e das ADIs n. 5.857 e 6.021, decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária dos débitos trabalhistas, definindo que, enquanto o Poder Legislativo não deliberar sobre a questão, devem ser aplicados os mesmos índices para as condenações cíveis em geral: correção monetária pelo IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa Selic.



    Houve modulação dos efeitos da decisão no sentido de que deverão ser reputados válidos todos os pagamentos realizados a tempo e modo, quaisquer que tenham sido os índices aplicados no momento do ato jurídico perfeito, e, quanto aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, mesmo na hipótese de existir sentença, deverá ser aplicado o novo entendimento. 



    A decisão do STF tem efeito vinculante e atinge os processos com decisão definitiva em que não haja nenhuma manifestação expressa sobre os índices de correção monetária e as taxas de juros, tendo sido estabelecido, ainda, que "devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês".



    Ressalte-se que, em 25/10/2021, a decisão foi ainda complementada em função de acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pela Advocacia Geral da União para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer "a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)", sem conferir efeitos infringentes (DJE 04/11/2021).



    Diante desse quadro, considerando a pacificação da matéria por tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, cumpre a todas as instâncias do Poder Judiciário aplicá-la aos casos postos à sua apreciação, de modo a imprimir plena efetividade ao posicionamento doSTF, razão pela qual não se cogita de julgamento extra petita ou de ofensa ao Princípio da non reformatio in pejus.



    (...)



    Por fim, esclareço que a decisão do STF é expressa no sentido de que "Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991)." (grifos nosso). 



    E, quanto à fase judicial, o STF fixou o entendimento de que "A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem".



    Conheço do recurso de revista por ofensa ao art. 879, § 7º, CLT e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para adequar o acórdão regional à tese vinculante do Supremo Tribunal Federal e determinar que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré-judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária), observando-se, na liquidação da sentença, que são válidos e não ensejarão nenhuma rediscussão todos os pagamentos eventualmente já realizados, independentemente do índice de correção aplicado. (grifo nosso)



    Observa-se, portanto, que a presente controvérsia gira em torno de saber se, ao determinar, em relação à fase pré-judicial, a incidência do IPCA-E acrescidos dos juros legais, o Tribunal Superior do Trabalho teria descumprido as diretrizes fixadas na ADC 58.



    A parte reclamante sustenta que o TST, ao estabelecer a incidência de juros do artigo 39, caput, da Lei 8.177/91, não observou o contido na parte dispositiva da ADC 58, violando, em consequência, o entendimento vinculante da decisão proferida pelos Ministros da SUPREMA CORTE. Defende que, quanto à fase extrajudicial, deveria incidir somente o IPCA, sem a incidência de juros. 



    Sem razão, contudo. 



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial.



    Aliás, quanto à incidência de juros na fase extrajudicial, constou no paradigma o seguinte:



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, “caput”, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução. 



    Conclui-se, portanto, que o ato reclamado encontra-se em harmonia com os precedentes desta CORTE. Registre-se que o parcial provimento do recurso na origem ocorreu justamente para adequar o acórdão regional às diretrizes vinculantes fixadas por esta CORTE, no julgamento das ADC 58 e ADC 59, o que pode ser constatado pela parte dispositiva do julgado (doc. 16, fl. 10):



    À vista do exposto, com fundamento nos arts. 896, § 5º (atual § 14), da CLT e 118, X, do RITST, conheço do recurso de revista quanto ao tema “ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL”, por ofensa ao art. 879, § 7º, CLT e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para adequar o acórdão regional à tese vinculante do Supremo Tribunal Federal e determinar que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária).



    Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente